Tribunal: CARF
Processo: 19515.004878/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004878/2010-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.328 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SETORIAL SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que o acórdão recorrido não apresentou os motivos ou
fundamentos que levaram o Colegiado a quo a reduzir a multa de ofício ao
patamar de 75%, deveria a Fazenda Nacional, antes de interpor o recurso
especial, prequestionar essa omissão por meio de embargos de declaração.
Todavia, como assim não fez, o conhecimento do apelo especial resta
prejudicado à luz das normas regimentais do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte
da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a
autoridade lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004878/2010-22
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN (fls. 766 a 782), contra o Acórdão no 1201-
004.785, de 14/04/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 754 a 764):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origens
não comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo
do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos, nos termos do
artigo 42, da Lei no 9.430/96. Trata-se de presunção legal do tipo juris
tantum e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei
como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que
fique evidenciada a omissão de rendimentos.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Nos termos da Súmula CARF no 14, o simples
fato da existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de
multa qualificada prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DOLOSA.
Descaracterizada a ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo, o
prazo decadencial rege-se pela regra do §4o do artigo 150 do CTN e não
do artigo 173, I, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência
do crédito tributário em relação aos fatos geradores ocorridos até 30 de
novembro de 2005 e para afastar a qualificação da multa de ofício,
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

mantendo-se o percentual regular de 75% sobre os valores
remanescentes.
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a
respeito do cabimento da qualificação da multa de ofício em casos em que a omissão de receitas,
presumida com base na não comprovação da origem de depósitos bancários, se dá de forma
reiterada.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
O Acórdão no 1201-004.785, ora recorrido, analisa caso em que a
contribuinte, regularmente intimada, não justificou a origem de depósitos
bancários realizados em suas contas bancárias ao longo dos anos de 2004
e 2005. Em razão disso, a Fiscalização presumiu, com fundamento do art.
42 da Lei no 9.430/1996, omissão de receitas referente aos valores dos
depósitos de origem não comprovada, bem como qualificou a multa de
ofício por entender caracterizado o objetivo de sonegação na conduta da
contribuinte de não entregar declarações que refletissem a realidade de
sua movimentação financeira.
Diante deste contexto, o acórdão recorrido ponderou que o fato de a
contribuinte apresentar declarações zeradas ou com valores inferiores aos
efetivamente recebidos não é suficiente para comprovar seu dolo,
evidenciando apenas a inexatidão e/ou ineficácia das informações
prestadas. Segundo a decisão, seria necessário, para fins de caraterização
dos ditames legais que justificam a qualificação da multa de ofício, que a
Fiscalização comprovasse que a contribuinte teve o intuito adicional de
ocultar a omissão de receitas, por meio da “emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de
pessoas, dentre outras”.
Os Acórdãos no 103-23.495 e no 1401-000.823, paradigmas apontados
pela Fazenda Nacional, analisam situações fáticas bastante similares à
encontrada nos presentes autos, como bem se demonstrou no recurso
especial. Em todos os casos, os contribuintes não comprovaram a origem
de depósitos bancários constatados em suas contas e, por isso, foram
autuados por omissão de receitas presumida. Também em todos os casos,
a Fiscalização aplicou a multa qualificada sobre os créditos tributários
lançados.
Neste contexto, o Acórdão no 103-23.495 decidiu pelo acerto do
enquadramento adotado pela Fiscalização, por entender que a conduta do
sujeito passivo de omitir receitas de forma reiterada e contínua, por mais
de 3 (três) anos, denota concretamente o evidente intuito de fraude e
amolda-se ao tipo descrito no art. 71 da Lei no 4.502/1964 (sonegação),
sendo suficiente, portanto, para amparar a qualificação da multa de
ofício.
Em sentido semelhante decidiu o Acórdão no 1401-000.823, segundo
paradigma trazido pela recorrente, ao defender que a prática de omitir
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

receitas por 2 (dois) anos de forma reiterada, em montantes bastante
superiores aos declarados, caracteriza ação dolosa visando a impedir ou
retardar o conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda
Pública, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964, denotando evidente
intuito de fraude e permitindo a aplicação da multa de ofício qualificada.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
No mérito sustenta a Recorrente que restou cristalina a atividade ilícita do
autuado, observada a partir da conduta reiterada, sistemática na prática de infrações tributárias
em anos calendários seguidos. Tal conduta revela evidente intuito fraudulento, a ensejar a
incidência da multa qualificada. Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos,
o sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento
da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
Sustenta que contribuinte: i) praticou atividade ilícita observada a partir da
apuração de infrações tributárias, em atividade reiterada que reforça o intuito de fraude,
motivo pelo qual foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%; ii)
como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da obrigação
tributária, com o consequente pagamento a menor do tributo devido, em evidente prejuízo ao
erário; iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal; iv)
a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal,
ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando
a intensidade do dolo.
Intimada, a contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda No mérito, nego provimento
ao recurso, uma vez que a qualificação da multa exigiria algo a mais do que a mera falta ou
ausência de escrituração.
Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo não ter sido prequestionada a matéria que ora se
devolve a julgamento. Com efeito, segundo infere-se do Recurso Especial, a Procuradoria
questiona a desqualificação da multa em caso em que a omissão de receitas se deu de forma
reiterada. Contudo, analisando-se o voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que a
Conselheira relatora não analisou em qualquer momento a matéria. Veja-se:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

19. In casu, a imposição da multa de ofício em seu percentual exacerbado
(de 150%) está assim justificada pela autoridade lançadora no Termo de
Constatação Fiscal, às e-fls. 110/111:
A aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) se justifica
em função da não entrega de declarações que refletissem a realidade
da movimentação financeira do contribuinte, posto que ou não foram
apresentadas ou foram apresentadas com valores zerados, sendo claro o
objetivo de sonegação, de acordo com o disposto nos arts. 71 a 73 da Lei
n° 4.502, de 1964, que assim dispõem: [...]
20. Complementarmente, o voto condutor da decisão de piso, reforça os
seguintes elementos motivacionais (e-fl. 656):
67. Sobre a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, entendo
que o conjunto dos fatos que se encontram nos autos do presente
processo administrativo, indicados no item “47” (omissão de receitas,
não apresentação dos livros fiscais exigidos pela legislação regente,
embaraço à fiscalização, arbitramento do lucro, a entrega de
declarações inexatas, a apuração de crimes relativos “à prática dos
crimes relacionados à manutenção do esquema de blindagem
patrimonial”), quando decidido pela aplicação do art. 173, I, do CTN,
para a contagem do prazo decadencial, justificam a aplicação da multa de
ofício no percentual de 150%. (grifos nossos)
Note-se que já na delimitação da matéria em julgamento pelo Termo de
Verificação Fiscal e pelo acórdão de DRJ, não há qualquer menção à reiteração de condutas, o
que se repercute no voto condutor do acórdão:
36. Dito isso, considero que, em concreto, a conduta da ora Recorrente
não se enquadra nos citados ditames legais de forma a justificar a
qualificação da multa de ofício. Isso porque, tais práticas materializam a
hipótese de aplicação literal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual a multa de 75% (e não 150%) é aplicável "sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição" justamente "nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata" (grifos nossos).
37. Vejam que, o fato de o contribuinte não apresentar escrituração fiscal
e contábil (“declarações zeradas”) ou com valores abaixo dos recebidos
(o que restou evidenciado em concreto), por si só, não comprova o dolo
do agente, ao contrário, acabam por deixar evidente a inexatidão das
informações prestadas e/ou sua ineficácia.
38. As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas, como é o
caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos
falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
39. O respectivo racional probatório tem o condão de elevar a convicção
do julgador quanto à consciência e vontade do agente no cometimento do
ilícito fiscal. Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta
do agente, tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004878/2010-22

importância de se observar o teor das citadas Súmulas CARF nos 14, 25 e
34.
40. A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Há nos autos, tão somente, menção genérica
aos dispositivos supra sem a demonstração efetiva do elemento doloso.
Ademais, a questão resta ainda mais clara quando se verifica o esforço da
procuradoria ao delimitar a suposta divergência:
Entretanto, apresenta-se sem qualquer mácula a majoração da multa
qualificada imposta ao contribuinte, considerando-se todo o corpo
probatório e indiciário que instrui os presentes autos, bem
demonstrando a materialidade da conduta dolosa do sujeito passivo.
Como se referem a períodos de apuração seguidos, as infrações
apuradas decorrem de prática reiterada. Trata-se, assim, de típico
caso de dolo reiterado, caracterizado pela prática do mesmo ilícito
por seguidas vezes, no sentido de burlar o legítimo pagamento do
tributo, por meio da conduta de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Verifica-se, assim, que se trata de matéria inaugurada em sede de recurso especial,
não tendo sido anteriormente prequestionada. Nesse sentido, entendo não estarem preenchidos os
requisitos para interposição do recurso especial, razão pela qual não o conheço.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 815
DF CARF MF
Original